Tribunal: TJSP
Processo: 2329809-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Prestação de serviços educacionais – Magistrado que indeferiu o pedido da exequente/agravante de bloqueio da carteira de habilitação (CNH) da executada/agravada – Observância da ordem de suspensão determinada até a solução dos REsp. no 1.955.539/SP e REsp. no 1.955.574/SP – Tema 1137 – Impossibilidade de deferimento das medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Prestação de serviços educacionais – Magistrado que indeferiu o pedido da exequente/agravante de bloqueio da carteira de habilitação (CNH) da executada/agravada – Observância da ordem de suspensão determinada até a solução dos REsp. no 1.955.539/SP e REsp. no 1.955.574/SP – Tema 1137 – Impossibilidade de deferimento das medidas acautelatórias atípicas, até fixação da tese jurídica a ser definida – Precedentes, inclusive desta Egrégia 23a Câmara de Direito Privado – Recurso improvido.